Tribunal: TJBA
Processo: 8033399-80.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033399-80.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANE BEZERRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA SILVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES, FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NO EARESP 676.608/RS. A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ SUBJETIVA OU DOLO DO FORNECEDOR, SENDO CABÍVEL SEMPRE QUE A COBRANÇA INDEVIDA CARACTERIZAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de vínculo contratual válido e determinando a restituição simples, mas negou a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

As questões controversas consistem em verificar: a) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, com base na orientação atual do STJ; b) se o desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável; e c) a readequação do ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

Preliminarmente, mantém-se a rejeição da alegação de perda superveniente do objeto ou falta de interesse processual. O cancelamento dos descontos após o ajuizamento da ação não satisfaz todas as pretensões da autora, que incluem a repetição do indébito e a reparação por danos morais, o que exige o julgamento do mérito por este Tribunal.

Quanto ao mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. A relação entre a pensionista e a entidade associativa é de consumo, pois há prestação de serviços mediante remuneração disfarçada de contribuição. O ônus da prova pertence ao apelado, que deve comprovar a existência de contrato válido e a autorização clara para os descontos.

A sentença reconheceu que não houve contrato válido. A gravação telefônica apresentada é insuficiente para demonstrar o consentimento livre e informado da consumidora, violando o dever de informação previsto no artigo 46 do CDC. Como não há prova da contratação, os descontos são ilegais.

Sobre a restituição em dobro, nos termos de precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes). No caso atual, realizar descontos em benefício previdenciário sem contrato assinado ou prova robusta de adesão consciente viola frontalmente a boa-fé objetiva e os deveres de cuidado, sendo imperativa a restituição em dobro dos valores.

Em relação aos danos morais, este colegiado entende que a privação indevida de parte de benefício previdenciário, que possui natureza alimentar e se destina à sobrevivência básica, ultrapassa o mero dissabor. A vulnerabilidade da pensionista e a angústia de ver sua renda reduzida por cobranças sem autorização configuram dano moral.

A indenização deve cumprir as funções de compensação e punição. Considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do apelado, fixa-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

PROVIMENTO

PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO

Tese de julgamento:
"1. A restituição em dobro do indébito (artigo 42, parágrafo único, do CDC) não depende da prova de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, conforme precedente da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS). 2. Descontos indevidos e sem base contratual em benefício previdenciário configuram dano moral, em razão da natureza alimentar da verba e da violação à dignidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafos 2º e 11, artigo 485, VI.

Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII, artigo 42, parágrafo único, artigo 46.

Jurisprudência
relevante citad
a:

STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033399-80.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante TATIANE BEZERRA DE JESUS e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06